Tribunal: STF
Processo: Rcl 21981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO PARCIAL DO ATO RECLAMADO. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.



    1.  O art. 17 da Lei nº 8.038/90 deve ser interpretado em consonância com os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, do que resulta a possibilidade de cassação de ato reclamado somente naquilo que exorbita o paradigma do STF.



    2. Nos termos do art. 248, parte final, do CPC/73, a “nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes”.



    3. Agravo regimental desprovido.